Tribunal: TJSP
Processo: 1002525-56.2016.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
DANOS MATERIAIS. Compra e venda de bem imóvel (lote urbano). Incontroversa mora das incorporadoras no cumprimento da obrigação de concluir as obras de infraestrutura e do "clube privativo" do empreendimento imobiliário. Condenação das rés no pagamento de indenização referente à desvalorização do imóvel dos autores, a ser apurada em futura fase de liquidação. Sentença mantida.

DANOS MORAIS.

Ementa:
DANOS MATERIAIS. Compra e venda de bem imóvel (lote urbano). Incontroversa mora das incorporadoras no cumprimento da obrigação de concluir as obras de infraestrutura e do "clube privativo" do empreendimento imobiliário. Condenação das rés no pagamento de indenização referente à desvalorização do imóvel dos autores, a ser apurada em futura fase de liquidação. Sentença mantida.

DANOS MORAIS. Inadimplemento contratual das incorporadoras que, por si só, não traz imediatos reflexos à esfera personalíssima dos autores. Indenização indevida. Sentença mantida. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000498268
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002525-56.2016.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que são apelantes/apelados
TEGRA INCORPORADORA S/A (ATUAL DENOM. DE BROOKFIELD SÃO PAULO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
S.A.)
e
COMPANY
REAL
PARK
LOTEAMENTO S/A, são apelados/apelantes WAGNER EIJI KIMURA e RENATA
PIRES SILVA KIMURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002525-56.2016.8.26.0428 -Voto no 28.348
2
Voto n. 28.348

Apelação n. 1002525-56.2016.8.26.0428
Comarca:
Paulínia 2a VC
Ação:
Indenização
Apelante(s): Tegra Incorporadora S/A e Company Real Park
Loteamentos S/A
Wagner Eiji Kimura e Renata Pires Silva Kimura
Apelado(s):
Os mesmos

DANOS MATERIAIS. Compra e venda de bem
imóvel (lote urbano). Incontroversa mora das
incorporadoras no cumprimento da obrigação de
concluir as obras de infraestrutura e do “clube
privativo”
do
empreendimento
imobiliário.
Condenação das rés no pagamento de indenização
referente à desvalorização do imóvel dos autores, a
ser apurada em futura fase de liquidação. Sentença
mantida.
DANOS MORAIS. Inadimplemento contratual das
incorporadoras que, por si só, não traz imediatos
reflexos à esfera personalíssima dos autores.
Indenização indevida. Sentença mantida. Recursos
desprovidos.
Da r. sentença que julgara parcialmente
procedente a ação indenizatória para condenar as rés no pagamento
de indenização por danos materiais inerentes à desvalorização do
imóvel adquirido pelos autores, em montante a ser apurado em
liquidação, e negar a indenização por danos morais (fls. 1.331/1.336);
apelam as rés (fls. 1.363/1.383) e, adesivamente, os autores (fls.
1.389/1.409).
As rés asseveram, em síntese, que: a) a prova
pericial apontou que não houve subvalorização do imóvel em função
do atraso na entrega do “clube privativo” do empreendimento; b) em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002525-56.2016.8.26.0428 -Voto no 28.348
3
laudo pericial produzido em demanda análoga (processo n.
1006185-58.2016.8.26.0428) atestou a conclusão das obras do
referido clube; e, c) os danos materiais oriundos da indigitada
desvalorização do bem não restaram comprovados.
Os autores, no apelo adesivo, aduzem que: a)
os danos morais alegados estão configurados; b) é necessária a
fixação judicial da indenização por danos materiais alusivos à
subvalorização do imóvel, a qual sugere no percentual de 17% do
valor do bem, sobretudo em face da inauguração do “clube privativo”
em 07/04/2018.
Recurso principal tempestivo, preparado e
respondido (fls. 1.813/1.827).
Recurso adesivo tempestivo, preparado, mas
não respondido.
Não houvera oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A r. sentença recorrida não merece reforma.
Depreende-se da leitura dos autos que restara
incontroversa a mora das incorporadoras no que tange à conclusão
das obras de saneamento básico e à entrega de “clube privativo” do
empreendimento imobiliário “Real Park Paulínia”, no qual está situado
o lote adquirido pelos autores.
Por sua vez, diversamente do que foi
sustentado pelas rés, o laudo pericial não apontara a inexistência de
subvalorização do imóvel dos consumidores, mas sim a
impossibilidade de aferi-la à época de sua elaboração (dezembro de
2017), notadamente porque as obras de infraestrutura ainda não
tinham sido concluídas (fls. 1.086).
De
rigor,
portanto,
a
manutenção
da
condenação das fornecedoras no pagamento de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002525-56.2016.8.26.0428 -Voto no 28.348
4
correspondente à desvalorização do imóvel compromissado oriunda
da ausência dos itens supramencionados.
Nesse ponto, inviável a imediata fixação do
quantum indenizatório no percentual proposto pelos consumidores,
extraído de cálculos por eles unilateralmente realizados.
A apuração da desvalorização, pois, deverá ser
objeto de futura fase de liquidação, através de prova técnica hábil a
demonstrá-la.
Noutro período, a demora na conclusão das
obras do empreendimento, conquanto demasiadamente longa, teve
por efeito apenas uma quebra de expectativa.
Não obstante a frustração causada aos
autores, não se verifica, no caso, o que o STJ tem chamado “ofensa
anormal à personalidade”. Trata-se, antes, de fato até mesmo
previsível, por que inserido nos riscos de mercado.
Nesse sentido, os danos suportados pelos
autores se restringem à esfera econômica.
Na espécie, na qual não se vê a quebra da
esperança com o sonho da moradia, não se verifica, igualmente, a
depreciação da dignidade humana dos consumidores.
A inadimplência das loteadoras não tivera o
condão de atingir valores espirituais, a paz íntima, ou ainda causar
fenda no âmago do ser dos autores.
Pode haver dano moral em situações tais. Não,
contudo, de modo geral e por força do simples inadimplemento
contratual.
Não é viável, assim, a indenização por danos
morais, posto que não se levanta a existência de lesão a nenhuma
das faces dos direitos da personalidade dos consumidores.
É de rigor que se compreenda que a chave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002525-56.2016.8.26.0428 -Voto no 28.348
5
funcional do dano moral está no princípio constitucional e fundamental
da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da Carta da
República).
Acresça-se a isto que o inadimplemento
contratual, por si só, não produz imediata lesão à esfera
personalíssima dos contratantes inocentes.
A lesão, no caso, estreitara-se na geografia
exclusiva de qualquer negócio jurídico.
Em casos tais, a reparação moral somente se
aplica se o inadimplemento contratual trouxer reflexo sobre direito de
personalidade do lesado.
Nesse sentido, os V. Arestos, in verbis:
“A jurisprudência desta Corte é pacífica no
sentido de que, em regra, o simples inadimplemento
contratual não gera indenização por danos morais.
Precedentes” (AgRg no AREsp 141.971/SP, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma).
“O simples inadimplemento contratual não
gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero
aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível
de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e
previsível na vida social, embora não desejável. No caso em
exame, não se vislumbra nenhuma excepcionalidade apta a
tornar justificável essa reparação” (REsp 827.833/MG, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma).
“(...) salvo circunstância excepcional que
coloque o contratante em situação de extraordinária
angústia ou humilhação, não há dano moral. Isso porque, o
dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de
inadimplemento contratual se insere no cotidiano das
relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação
da dignidade humana. Precedentes” (REsp 1129881/RJ,
Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Terceira Turma).
Ainda com esta exegese os precedentes, a
saber: AgRg no AREsp 103.684/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Quarta Turma; AgRg no AgRg no Ag 546.608/RJ, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002525-56.2016.8.26.0428 -Voto no 28.348
6
Ministra
MARIA
ISABEL
GALLOTTI,
Quarta
Turma;
REsp
744.741/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma; REsp
803.950/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma; REsp
745.328/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Quarta
Turma; AgRg no Ag 605.950/RJ, Rel. Ministro ARI PARGENDLER,
Terceira Turma; REsp 702.998/PB, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO, Terceira Turma; e, REsp 636.002/RJ, Rel.
Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Quarta Turma.
O C. STJ, a esse propósito, admitira o dano
moral nos casos que envolvem o conhecido caso da Construtora
Encol, o que fica margeado.
Por essa lente, a indenização por dano moral
deve estar apoiada em ofensa angustiante física ou psíquica que
apresente certa magnitude.
Jamais o dano moral, pois, pode ser resumido
a pequenos aborrecimentos limitados pela transitoriedade.
De rigor técnico, portanto, a manutenção da
improcedência do pedido de indenização por danos morais.
Irretorquível, pois, o julgado monocrático.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento aos recursos.
RÔMOLO RUSSO
Relator